Tribunal: TJPA
Processo: 0016547-34.2015.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016547-34.2015.8.14.0064

APELANTE: JHONATA JUNIOR PEREIRA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE ARMA BRANCA (TERÇADO). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL CORROBORATIVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL CONVERGENTES. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DO USO DE ARMA BRANCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, pela subtração de telefone celular da vítima mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (terçado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação, diante da alegação de que a sentença teria se baseado em elementos colhidos na fase inquisitorial e em depoimento judicial supostamente contraditório; e (ii) saber se a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do emprego de arma branca, configura
bis in idem
e impõe a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, relatório policial e prova testemunhal colhida durante a instrução processual.
4. A autoria encontra respaldo nas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, que identificou o acusado como autor do roubo e afirmou conhecê-lo desde a infância, bem como no depoimento judicial da testemunha que confirmou que o apelante anunciou o assalto e portava um terçado durante a ação.
5. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na investigação, havendo prova judicial apta a corroborar os elementos informativos, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais diretas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com outros elementos constantes dos autos.
7. Não há
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias do crime. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento após a Lei nº 13.654/2018, pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, desde que devidamente fundamentado.
8. A elevação da pena-base em 09 (nove) meses acima do mínimo legal mostra-se proporcional e compatível com a individualização da pena, considerando o incremento do potencial intimidatório decorrente do uso de terçado na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A condenação penal pode fundamentar-se em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial desde que corroborados por prova produzida em Juízo, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal”. 2. “O emprego de arma branca no crime de roubo, embora não configure causa de aumento após a Lei nº 13.654/2018, pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, quando devidamente motivado”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157,
caput
; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.921.190/MG, Terceira Seção;
STJ, AgInt no AREsp nº 1.304.665/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2018, DJe 03.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Jhonata Júnior Pereira Martins, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu (ID 30285839), que, na Ação Penal nº 0016547-34.2015.814.0064, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

A denúncia (ID 30285698) imputou ao acusado a prática do crime de roubo ocorrido em 26/05/2015, na cidade de Viseu/PA, quando teria subtraído o telefone celular da vítima Silviane Silva dos Remédios, mediante grave ameaça exercida com emprego de um terçado.

Em razões recursais (ID 30285846),

a defesa sustenta a insuficiência de provas para sustentar a condenação, afirmando que a vítima não foi ouvida em Juízo e que a sentença condenatória teria se fundamentado em elementos colhidos na fase inquisitorial, bem como em um único depoimento judicial, o qual reputaria confuso e contraditório, assim, a prova judicializada não confirmaria de maneira segura a versão acusatória.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo uso de terçado configuraria
bis in idem
, por corresponder ao próprio meio empregado para a ameaça inerente ao tipo penal do art. 157,
caput
do CP.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 30285849), o apelado manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos (ID 30682548).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida ao Colegiado restringe-se a verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o édito condenatório e se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Mérito.

2.1. Do pleito absolutório pela insuficiência de provas.

Narra a denúncia (ID 30285698),
litteris
:

“No dia 26/05/2015, na cidade de Viseu, JHONATA JÚNIOR PEREIRA MARTINS assaltou a vítima SILVIANE SILVA DOS REMÉDIOS, mediante concurso de pessoas, eis que auxiliado pelo adolescente J. G. D. O., e uso de armas tipo revólver e arma branca tipo faca, subtraindo-lhe o telefone celular. Segundo consta, o acusado JHONATA JÚNIOR PEREIRA MARTINS portava uma arma branca tipo terçado durante a ação, enquanto o adolescente J. G. D. O. portava a arma de fogo tipo revólver calibre 32”.

A defesa pede a absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas.

Não lhe assiste razão.

A prova da materialidade do delito restou comprovada pelos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante Delito; Boletim de Ocorrência e Relatório da autoridade policial, bem como por toda prova testemunhal colhida no decorrer da instrução processual.

A autoria, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante.

A vítima Silviane Silva dos Remédios, no inquérito policial (ID 30285689), declarou que conhece aqueles que lhe abordaram e subtraíram seu celular, pois os conhece desde que eram pequenos, revelando o nome de “Malandro Júnior” e “J.”, posteriormente identificados como Jhonata Júnior Pereira Martins e J. G. D. O.. Na ocasião, informou que recuperou o aparelho celular e que “Malandro Júnior” estava com um terçado e J. com uma arma de fogo.

A testemunha J. G. D. O. relatou em Juízo (ID 30285822):

“Que nesse tempo estava morando na casa de sua avó. Que estava vindo da casa de sua avó quando encontrou JHONATA com a população em cima dele com terçado e pedaços de pau. Que se meteu na situação por ele. Que não ajudou JHONATA a roubar o aparelho celular. Que confirma que estava com o revólver calibre 32. Que o aparelho celular foi devolvido. Que não conseguiram pegar o acusado no dia do ocorrido. Que ajudou JHONATA a fugir da população. Que conhecia ele de vista. Que acredita que foi JHONATA sim que praticou o roubo do celular, mas não chegou a ver se realmente foi ele. Que chegou a perguntar para JHONATA o que ele havia feito e ele falou que era um B.O. dele. Que não viu se ele estava com algum celular. Que ele estava portando um terçado, o qual tomaram dele”.

A testemunha Maria Catarina de Lima declarou em Juízo (ID 30285808):

“Que mora próximo à casa da vítima. Que no dia dos fatos já estava deitada quando ouviu um grito desesperado. Que se levantou e foi até a janela, momento em que viu a mãe da vítima vindo correndo. Que perguntou a ela o que estava acontecendo e ela falou que achava que haviam roubado SILVIANE, ora vítima, lá no canto da rua. Que depois ela passou com a vítima chorando. Que conhece o acusado JHONATA pois ele morava próximo a sua casa. Que não conhece o JEAN".

Na fase policial, Jhonata Júnior teria confessado a ação reprovável, no entanto, o réu não compareceu em audiência, sendo decretada a sua revelia.

A única prova oral de relevo, sob o crivo do contraditório, foi o depoimento de J. G. D. O., que afirmou, em síntese, que encontrou o acusado cercado pela população “por causa desse celular”, que o apelante “anunciou o assalto” e que este portava um terçado, o qual lhe foi tomado. A sentença também registrou que a vítima, na fase inquisitorial, identificou nominalmente os agentes, esclarecendo que os conhecia “desde criança”, circunstância que levou o juízo sentenciante a reputar prescindível o rito formal do art. 226 do CPP, diante de reconhecimento pessoal por prévio conhecimento.

É certo que o art. 155 do Código de Processo Penal dispõe que:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

A vedação legal, como se sabe, recai sobre a fundamentação exclusivamente inquisitorial. Não se proíbe, todavia, que os elementos colhidos no inquérito sejam utilizados de maneira subsidiária e corroborativa, desde que exista prova judicial apta a lhes emprestar confirmação.

A condenação não decorreu unicamente da palavra da vítima prestada na delegacia. O que há é uma corroboração recíproca entre: as declarações da ofendida em sede policial, que identificou o apelante como autor da subtração e informou o emprego de arma branca e o depoimento judicial de J. G. D. O., o qual, embora inicialmente tentasse minimizar os fatos, acabou por afirmar que o acusado “anunciou o assalto” e portava um terçado.

Em crimes patrimoniais praticados, em regra, sem a presença de testemunhas independentes e em contexto de clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmonizada com outros elementos dos autos. Aqui, além da identificação segura pela vítima, há depoimento judicial convergente quanto ao núcleo central da imputação: a ocorrência do assalto, a presença do apelante no cenário delitivo e o emprego de terçado como meio de grave ameaça.

A defesa afirma que o depoimento de J. seria contraditório. Não ignoro que o relato da testemunha possui alguma oscilação narrativa, o que, aliás, foi percebido pelo próprio sentenciante. A contradição parcial não conduz, por si só, à inutilidade integral da prova. Ao contrário, o julgador pode realizar a valoração crítica do depoimento, aproveitando o que se mostra coerente com o conjunto fático-probatório. Foi o que ocorreu na origem, ao se concluir que J. não comprovou coautoria no roubo, motivo pelo qual foram afastadas as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, mas confirmou elementos suficientes para sustentar a autoria do roubo simples praticado pelo apelante com arma branca. Essa depuração da prova, longe de fragilizar a sentença, revela prudência na análise do acervo.

Também não prospera a tese defensiva fundada na ausência de oitiva judicial da vítima. Embora idealmente recomendável, a sua não repetição em Juízo não impõe, automaticamente, a absolvição, quando houver prova judicial mínima de corroboração. A exigência do art. 155 do CPP, repita-se, é de que a condenação não se assente exclusivamente no inquérito, requisito que aqui não se verifica.

Acerca da prova indiciária, segundo o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP.
CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado
, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa
. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante
3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018). (grifos).

Desse modo, em face das inderrogáveis evidências que apontam o protagonismo do recorrente Jhonata Júnior Pereira Martins no delito em apreço, restando inviável cogitar-se na tese absolutória, devendo seguir irretocável o
decisum
condenatório nesse ponto.

Não há nada no feito que corrobore as assertivas defensivas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, de sorte que mantenho a condenação
a quo
, vez que irretocável.

2.2. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa sustenta que a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”, em razão do uso de terçado, configuraria
bis in idem
, por já integrar a grave ameaça do tipo do art. 157,
caput
do CP. A sentença, na primeira fase da dosimetria, reputou desfavoráveis as circunstâncias do crime “havendo o emprego de terçado”, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Também aqui entendo que não há reparo a ser feito.

A Lei nº 13.654/2018 suprimiu a antiga majorante genérica do emprego de arma branca no roubo, permanecendo causa de aumento específica apenas o emprego de arma de fogo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou compreensão no sentido de que o uso de arma branca, embora não mais configure majorante, pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria, desde que haja fundamentação idônea. É essa, inclusive, a orientação reproduzida nas contrarrazões, com menção ao REsp 1.921.190/MG, julgado pela Terceira Seção.

Não vislumbro, no caso concreto, o alegado
bis in idem
. O tipo do art. 157,
caput
exige violência ou grave ameaça, mas não exige, para sua configuração, o emprego de arma. A ameaça pode ser verbal, gestual ou exercida por diversos meios. Quando o agente se vale de um terçado, incrementa o potencial intimidatório e o grau de risco à integridade física da vítima, circunstância que autoriza maior censura na primeira fase da pena, sem duplicidade valorativa. A arma branca, aqui, não foi utilizada como majorante, tendo sido considerada apenas como dado concreto de maior reprovabilidade das circunstâncias de execução.

A propósito, o emprego de arma branca, não mais sendo majorante, pode, sim, ser valorado como circunstância judicial desabonadora, desde que o magistrado motive sua incidência. No caso, a motivação, embora concisa, é objetiva e suficiente, porque está lastreada em fato reconhecido na instrução: o apelante praticou a subtração mediante ameaça instrumentalizada por um terçado.

O incremento de 09 (nove) meses acima do mínimo legal, diante de uma única vetorial negativa, não se mostra desarrazoado nem desproporcional. Trata-se de elevação moderada e compatível com a discricionariedade regrada do julgador na individualização da pena. Mantidas as demais fases intactas, correta, pois, a pena definitiva fixada na origem.

A sentença deve ser integralmente preservada, tanto no juízo condenatório quanto na dosimetria.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026